Tribunal: TJPA
Processo: 0806876-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806876-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0806876-73.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1.

O
habeas corpus
não se afigura, em regra, como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, cujas decisões desafiam o recurso de agravo, conforme previsão do artigo 197 da Lei nº 7.210/84.

2.

Esta e. Seção de Direito Penal, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, passou a não mais admitir a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem pode ser concedida de ofício.

3.

No caso, além de já ter sido protocolizado recurso adequado – agravo em execução –, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

4.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
impetrado pelo ora agravante (Id nº 3.487.946).

Em razões (Id nº 3.536.456), o agravante sustenta, em síntese, que:

“a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19 e o fato do apenado PERTENCER AO GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (angina), com fulcro na Recomendação nº 62do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com pedido de PRISÃO DOMICILIAR DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA, POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO EM RAZÃO DE DOENÇA CARDIA (ANGINA).

Tal pedido fora negado pela autoridade coatora em 29.06.2020, sendo impetrado agravo em execução na data de 08.07.2020, sendo o recurso interposto encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 22.07.2020.

Por sua vez, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, impetrou Habeas Corpus em 08.07.2020, não sendo conhecida a ordem de habeas corpus, em decisão monocrática, por entender que o writ estaria sendo usado como substitutivo do agravo em execução (...).

........................................................................................................

O agravante deve ter a decisão que não conheceu o habeas corpus retratada, por se tratar de questão de matéria de direito com todos os elementos necessários de análise trazidos aos presentes autos e pela situação emergencial do paciente pertencente ao GRUPO DE RICO, vulnerável em razão do cárcere ampliada pela doença crônica(ANGINA)em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

........................................................................................................

No presente caso, é perfeitamente cabível a impetração do presente remédio constitucional, pois, trata-se de questão de matéria de direito a ser apreciada, prescindindo de exame aprofundado de prova, considerando que o recorrente CONSTA EM LISTA PRÓPRIA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, juntada nos autos, bem como, de lesão ao direito do apenado de lutar para se manter vivo perante a PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, cuja situação de vulnerabilidade e urgência de proteção pelo presente mandamus constitucional resta comprovada, pela UTÓPICA alegação de que medidas estão sendo adotadas para evitar o contágio do apenado frente ao coronavírus, no Centro de Recuperação do Coqueiro”.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do regimental pelo Colegiado.

É o relatório.
com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

A insurgência não merece ser acolhida.

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id nº 3.487.946):

“Como se extrai do relatório, a impetrante pretende, por meio de habeas corpus, suspender os efeitos da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que negou pedido de prisão domiciliar ao apenado, afirmando que ele faz parte do grupo de maior risco dos efeitos do SARS-CoV-2.

Dessa forma, constata-se que o writ foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução,
legalmente previsto para impugnar toda e qualquer decisão proferida pelo Juízo da execução penal
, nos termos do artigo 197
[1]
[1], da Lei nº 7.210/84.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra, verbia gratia, o seguinte aresto:

“EMENTA. HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O writ em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de piso, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

(...)
5. Writ não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 06 de novembro de 2017. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora”.

Acrescento, ainda, que, no dia 12 de agosto de 2020, foi protocolado o Agravo em Execução nº 0005398-97.2015.8.14.0401, sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira.

Ademais,
não vislumbro, no caso, situação excepcional que permita a concessão de ofício do mandamus.

Explico.

Sabe-se que, diante do atual cenário de pandemia viral ocasionada pela COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas profiláticas à propagação do referido vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, assim dispondo:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316
, do
Código de Processo Penal
, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”

Como se vê, a Recomendação editada pelo CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos. Em verdade, o ato foi editado com a finalidade de orientar os juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões e a possibilidade de substituição destas por custódia domiciliar ou outras medidas alternativas, de acordo com as peculiaridades de cada caso e das condições pessoais de cada interno.

Nesse pórtico, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia da COVID-19, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também o é, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade.

Neste ponto, destaco, ainda, que a “SEAP formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19, o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional”. (ID nº 3.186.880)

Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem por esta Corte.

Por tais fundamentos e diante da ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção do paciente,
indefiro liminarmente o habeas corpus”
.
(grifos no original).

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de
desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal
, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implicou no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

No caso, além de já ter sido interposto o recurso adequado – Agravo em Execução nº 0005398-97.2015.8.14.0401 –, não há que falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Isso porque o Juízo
a quo
negou o pedido de prisão domiciliar com base na Lei de Execução Penal (art. 117 da LEP) e nas circunstâncias do caso concreto, uma vez que, após o diagnóstico da enfermidade do agravante e acompanhamento pela equipe médica da casa penal, este vem
“recebendo atenção médica no interior do cárcere”
.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA ALTERADA DESDE A DECISÃO EXARADA NO HC N. 505.819/MS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO (DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU) COM A PETIÇÃO RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É incabível a impetração de habeas corpus com a pretensão de suprimir instância. E a deficiência na instrução do pedido inviabiliza o exame do writ. 2. Hipótese em que a questão relativa ao deferimento da prisão domiciliar, ao ora agravante, efetivamente não foi objeto de apreciação pelo Tribunal local, cujo acórdão se limitou a examinar a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de cadastramento do processo de execução do réu no respectivo sistema. E não era mesmo o caso de aquela Corte se manifestar naquele momento. Afinal, o Juízo da execução decidiu o tema após o ajuizamento do writ. 3. No Superior Tribunal de Justiça, também não era possível tratar da pretendida prisão domiciliar, tanto em razão da supressão de instância (seja porque as circunstâncias fáticas atuais são diferentes das analisadas no HC n. 505.819/MS, seja porque o Tribunal de segundo grau não decidiu o tema); como em razão da ausência de cópia da decisão exarada pelo Juízo da execução. Peça, aliás, que só foi trazida aos autos com o agravo regimental.
4. Da análise do quanto juntado com o recurso, não é visível a existência de ilegalidade a ser reparada. É inequívoca a falta de comprovação de situação excepcional que autorize a concessão do aludido benefício, visto que não restou devidamente demonstrado que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido o agravante não atende às suas necessidades de tratamento médico, ante sua condição de saúde. Ademais, há notícia de que o apenado não atende às prescrições médicas determinadas e de que se acha em estabelecimento prisional com melhores condições de atendimento médico. 5. Segundo recente precedente desta Turma, cuidando de caso aludindo à atual crise trazida pela pandemia do Covid-19, este Superior Tribunal não tem acesso à execução penal e a seus incidentes, de maneira que, principalmente quando se trata de apenados do regime fechado, deve-se priorizar a competência do Juiz da VEC para dirimir o incidente, à luz dos interesses em conflito (HC n. 572.409/SP, Ministro Rogerio Schietti

Cruz, DJe 16/4/2020). 6. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 570.814/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020 - grifei).

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Antes de encerrar o voto, abro um parêntese para tecer breves considerações a respeito da “peleja” da Defensoria Pública em impetrar
habeas corpus
para questionar matéria que desafia, por força de Lei, recurso próprio.

Não desconheço a importância e indispensabilidade dos advogados (públicos e privados) à administração da Justiça (CR. art. 133), especialmente quando auxiliam, baseados em argumentos plausíveis, a evolução e legitimidade da decisão judicial, seja pela superação (
overrruling
) ou pela distinção (
distinguishing
) do caso em julgamento, daqueles que a jurisprudência tem como pacificados.

Dito isso, averbo que tenho observado, por parte de alguns Defensores – especialmente daqueles que atuam junto às Varas com competência para acompanhar a Execução de penas privativas de liberdade –, um agir que, além de
contra

legem
, busca, sem qualquer justificativa, desvirtuar todo o sistema processual penal.

Explico melhor.

O sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

A necessidade de resguardar, por atos concretos, a estrutura recursal constitucional – racionalizando o uso indiscriminado de
habeas corpus –
, a fim de salvaguardar, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica –, já foi objeto de discussão tanto da Quinta, quando da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Conquanto o uso do HC em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária, tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição
, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do HC”
(HC 201.483/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/10/2011).

........................................................................................................

Não está, tout court, ao talante da parte optar entre recurso especial/agravo e habeas corpus, ou entre este e a revisão criminal. Não. Passou da hora de se resgatar o prestígio devido ao sistema recursal, inserindo as ações de impugnação no seu devido lugar. Do contrário, a morosidade que tem notabilizado a Justiça criminal não terá fim e o principal prejudicado será aquele que, mais necessitado, clama pela correção de indevida segregação”.

(HC 138.985/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

Fica claro, assim, que
“o habeas corpus não é panaceia e não pode ser utilizado como um super recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído”.
(AgRg no HC 239.957/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 11/06/2012).

Com base nessas mesmas razões, não constato situações de fato ou de direito a justificar o desvirtuamento do sistema processual penal, com base, apenas, na celeridade do trâmite do remédio heroico, como sugerido pela Defensoria Pública.

Desse modo, o
habeas corpus
é mesmo a via inadequada para o presente pleito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/09/2020